Tribunal: TJSP
Processo: 1035311-82.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Réu, que se matriculou no curso superior oferecido pela autora – Não efetivação do financiamento estudantil (FIES) – Situação que não pode ser atribuída à instituição de ensino – Propaganda enganosa ou vício de consentimento, não configurados – Danos morais inexistentes - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035311-82.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VICTOR
SERGIO VASCONCELOS SAKER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESCOLA
SUPERIOR DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035311-82.2017.8.26.0602 - V. 46673
2-gl
COMARCA: SOROCABA 6a VARA CÍVEL
APELANTE: VICTOR SERGIO VASCONCELOS SAKER
APELADA: ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
JUIZ(A): ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
VOTO No 46673
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO
MONITÓRIA Réu, que se matriculou no curso superior
oferecido pela autora Não efetivação do financiamento
estudantil (FIES) Situação que não pode ser atribuída à
instituição de ensino Propaganda enganosa ou vício de
consentimento,
não
configurados

Danos
morais
inexistentes - Ação procedente - Recurso desprovido, com
observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 150/153 que
julgou procedente ação monitória fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais. O apelante alega fazer jus a ser indenizado por danos
morais sustentando, em suma, que a apelada, antes da assinatura do contrato,
não lhe informou que o financiamento estudantil (FIES) poderia sofrer
limitações; ausência de informação e transparência por parte da apelada, além
de veicular propaganda enganosa, e; ocorrência de vício de consentimento
quando da celebração do contrato (fls. 157/165).
O recurso foi processado e respondido (fls.
169/171).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035311-82.2017.8.26.0602 - V. 46673
3-gl
É o relatório.
A apelada propôs a presente ação monitória,
visando constituir em título executivo judicial o valor de R$5.940,00, referente
aos serviços educacionais prestados ao apelante no primeiro semestre de
2015 (Curso de Direito). O apelante, em embargos monitórios, asseverou que
a apelada faltou com o dever de informação e transparência, vez que se
interessou pelo curso oferecido somente porque esta lhe assegurou, no
momento da assinatura do contrato, que ele teria chance de obter
financiamento estudantil (FIES); sendo que, face à impossibilidade de obter tal
financiamento, alegou fazer jus a ser indenizado por danos morais.
Nos termos da r. sentença recorrida, “De fato, a
embargada divulgou informações a respeito da possibilidade da realização do
financiamento FIES com a instituição de ensino. Entretanto, essas informações não
garantiam que o financiamento seria realizado sob qualquer condição”, “Assim, não se
verifica falha no dever de informação ou dolo da instituição, tampouco vícios de
consentimento na contratação dos serviços educacionais, que conduzissem à pretendida
invalidade do vínculo obrigacional e do débito ora cobrado”, “Ademais, não ficou
demonstrado nos autos que o financiamento deixou de se concretizar por culpa da
embargada”, e “Ainda, tendo em vista que os embargos são improcedentes, o pedido de
condenação por danos morais do embargante também não merece acolhimento”. De
modo que a presente ação foi julgada procedente, condenando o ora apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em
10% sobre o valor do débito.
Com efeito, restou incontroverso que as partes, aos
16/12/14, celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, tendo o
apelante se matriculado no primeiro semestre do curso de Direito ministrado
pela apelada, no período noturno (fls. 15/21), tendo a apelada efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035311-82.2017.8.26.0602 - V. 46673
4-gl
prestado referido serviço (boletim escolar - fls. 87).
Outrossim, de acordo com o conjunto probatório,
nota-se que o apelante, quando da assinatura do referido contrato, também
assinou um documento denominado 'Termo de Compromisso FIES' (fls. 129),
o qual continha o seguinte teor: “Eu, Victor Sergio Vasconcelos Saker estou ciente
que de acordo com a Portaria Normativa 24, de 20/12/2011 (FIES), que na hipótese de
Não Formalização do FIES, estarei isento das correções até a data limite determinada
pela FNDE junto ao Banco operador”.
Ainda, é certo que o aviso constante do sistema de
inscrição do apelante no FIES, qual seja, 'O limite de financiamento disponibilizado
para esta IES está esgotado' (fls. 47), foi emitido pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC) do Governo Federal e não pela apelada, porquanto tal inscrição
é feita por meio de site institucional do MEC (SisFIES). E, diante dessa
situação, a apelada não só informou a todos os seus alunos a comparecerem
ao seu setor financeiro para regularizar tal situação - tendo ressaltado que não
havia estabelecido qualquer limite de vagas para alunos do FIES, sendo que
eventual limitação teria partido do próprio Governo Federal (fls. 48/49) -, como
também tentou buscar alternativas para solucionar os problemas financeiros
desses alunos prejudicados com as mudanças institucionais do programa
federal de financiamento estudantil, oferecendo planos de parcelamento das
mensalidades aos calouros, caso do apelante (fls. 131/132).
Diante disso, forçoso reconhecer que, em momento
algum, a apelada garantiu que o apelante iria obter o referido financiamento
estudantil, sendo que as provas acima destacadas contrariaram a tese de que
a apelada teria agido de maneira dolosa quando da celebração do contrato,
tampouco teria havido falta de transparência ou de informação da sua parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035311-82.2017.8.26.0602 - V. 46673
5-gl
Aliás, cumpre ressaltar que, da análise dos
documentos de fls. 67/71 (material tanto de propaganda quanto relacionado à
obtenção do FIES), não se apurou a ocorrência de propaganda enganosa (art.
37, §1o, do CDC), ou quaisquer outras abusividades à luz da legislação
consumerista; ao invés, tal material descreveu, de maneira bem detalhada,
como o aluno interessado deveria fazer o seu pedido de inscrição junto ao
órgão governamental para que, em seguida, obtivesse a sua validação das
informações junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento
(CSPA) da faculdade pela qual se interessou, para que, somente depois dessa
validação, ele (aluno) pudesse contratar o financiamento junto a um agente
financeiro.
Logo, não havendo qualquer irregularidade na
conduta da apelada quando da assinatura do contrato, assim como sua falta
de responsabilidade pelo insucesso do apelante em formalizar a sua inscrição
junto ao FIES, a procedência da ação monitória é medida de rigor; não
havendo, por conseguinte, justa causa ao pedido de indenização por danos
morais.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelada,
para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito;
observando-se, contudo, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls.
142).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035311-82.2017.8.26.0602 - V. 46673
6-gl
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator